Tribunal: TJDFT
Processo: 0719279-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719279-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AURINELIA LIMA FERREIRA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AURINELIA LIMA FERREIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0701125-70.2022.8.07.0017, entendeu que o comparecimento espontâneo da ré supria a necessidade de notificação da mora. A agravante narra que o banco agravado ajuizou Ação de Busca e Apreensão para retomada de veículo objeto de contrato firmado entre as partes e que, após o seu comparecimento espontâneo, o juízo entendeu que a mora estaria constituída. Sustenta a necessidade de reforma desta decisão. Alega que o art. 3o do Decreto Lei 911/69 estabelece a necessidade de realização de notificação extrajudicial, anterior ao ajuizamento da ação, para que seja recebida a busca e apreensão e que, no caso, tal notificação não ocorreu. Ressalta que seu comparecimento espontâneo não é suficiente para suprir a falta de notificação extrajudicial. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a suspensão do feito e, em caso de apreensão do veículo, sua imediata restituição, até o julgamento definitivo do presente recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e entender pela não comprovação da mora, extinguindo-se, assim, a ação ajuizada sem resolução do mérito. Preparo devidamente recolhido nos IDs 36293689 e 36293693. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. Transcrevo em parte a decisão ora agravada: A parte requerida compareceu espontaneamente aos autos, requereu a habilitação de seu patrono e a retirada do sigilo (ID 124913506 fls.107/108). Não obstante o autor não ter comprovado que constituiu o requerido em mora, o réu compareceu aos autos demonstrando estar ciente de seu débito, logo declaro a comprovação em mora constituída. Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Há, nos autos, prova do contrato celebrado entre as partes e da mora do devedor, preenchidos, pois, os requisitos do art. 3° do Decreto-Lei 911/69. (destaques no original) O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a comprovação da mora é necessária para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão. Transcrevo: Súmula 72 do STJ: A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Dessa forma, independentemente de a mora existir com o vencimento das prestações e seu não pagamento, é necessário que haja sua comprovação através da notificação do devedor, que deve ter ciência do débito para o início do processo de retomada do veículo. Assim, resta claro que o pressuposto principal da notificação é dar ciência ao devedor, para que este possa comprovar o pagamento caso já realizado, ou providenciar o pagamento imediato para manter-se na posse do bem. No caso dos autos, ao comparecer espontaneamente, a parte ré teve ciência de sua mora, bem como da existência de ação que busca a retomada do bem, podendo agir da forma necessária para manter-se na posse do veículo. Exigir, no caso dos autos, que mesmo ciente da mora e do ajuizamento da ação, que a parte autora enviasse notificação extrajudicial para a parte ré, ora agravante, seria excesso de formalismo e ofenderia os princípios da efetividade processual. Nesse sentido já decidiu essa eg. Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N. 911/69. EMENDA À INICIAL. COMPROVAÇÃO DE MORA. DEVEDOR. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. NOTIFICAÇÃO. ACESSO DO DEVEDOR AOS AUTOS DA AÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. MORA CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. 1. O ingresso do devedor nos autos da ação de busca e apreensão, por meio de advogado legalmente constituído, é suficiente para suprir eventuais defeitos na sua notificação, dispensando-se o envio de carta com aviso de recebimento para constituição em mora. 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1605482, 07339131920218070003, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2022, publicado no DJE: 26/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 28 de setembro de 2022 14:21:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador